Tribunal: STF
Processo: MS 20937
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-05
Data de publicação: 1989-04-05

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, QUE RECUSOU POSSE AO IMPETRANTE NO CARGO DE
MINISTRO DAQUELA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE CONEXAO COM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA, IMPETRADO
PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONTRA ATO
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, QUE NOMEOU O AQUI IMPETRANTE PARA O
CARGO DE MINISTRO DO S.T.M.
DIVERSIDADE DE PARTES, DE PEDIDOS E DE CAUSA DE PEDIR.
INOCORRENCIA, POR ISSO, DE PREVENÇÃO DO RELATOR DO PRIMEIRO 'WRIT'.
NÃO SE CARACTERIZANDO, NO CASO, A HIPÓTESE PREVISTA NA LETRA 'N' DO
INCISO I DO ART. 102 DA C.F. DE 1988, NÃO COMPETE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, MAS, SIM AO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, O
PROCESSO E JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SUA DECISÃO
ADMINISTRATIVA, QUE RECUSOU POSSE AO IMPETRANTE, NOS TERMOS DO ART.
21, INCISO VI, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (L.C. N.
35, DE 14.3.1979), NÃO INCOMPATIVEL, NESSE PONTO, COM O NOVO
ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL.